Tribunal: TJES
Processo: 5000003-19.2021.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000003-19.2021.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: JARILSON KARLOS FREITAS FERNANDES DE JESUS
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR. RECUSA DE COMPRA. NARRA O AUTOR QUE POSSUI O CARTÃO ITAUCARD Nº 4220 0505 6461 3983, BANDEIRA VISA INTERNACIONAL, LIVRE DE ANUIDADE, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O MÊS 12/2023, HÁ MAIS DE 14 ANOS, SENDO QUE SEMPRE ADIMPLIU DE FORMA CORRETA SUAS FATURAS, E QUE AO TENTAR EFETUAR COMPRAS EM UMA LOJA DE VENDA DE APARELHO CELULAR, FICOU IMPOSSIBILITADO DE REALIZAR O PAGAMENTO, TENDO QUE VOLTAR, POSTERIORMENTE, PARA PAGAR DE OUTRA FORMA. EM SEDE DE DEFESA, O BANCO REQUERIDO ALEGA REGULARIDADE NO CANCELAMENTO DO CARTÃO POR FALTA DE USO. ALEGA QUE O CARTÃO DE CRÉDITO FICOU SEM MOVIMENTAÇÃO POR UM PERÍODO DE 17 MESES, OU SEJA, E QUE NAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO, POSSIBILITA AO RÉU O CANCELAMENTO DO VÍNCULO COM O CLIENTE, DE FORMA IMEDIATA E SEM PREVISÃO DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA, CASO CONSTATADA QUE A PARTE AUTORA NÃO TENHA UTILIZADO O CARTÃO EM UM PERÍODO SEGUIDO DE SEIS MESES. REQUER O DESBLOQUEIO DO CARTÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, PARA DETERMINAR QUE A REQUERIDA PROMOVA O DESBLOQUEIO DO CARTÃO DO AUTOR E CONDENAR O REQUERIDO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELO DANO MORAL NO VALOR DE R$6.000,00. RECURSO DA PARTE REQUERENDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE OS PEDIDOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. DANO MORAL CONFIGURADO. INCONTROVERSO A AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO AUTOR ACERCA DO CANCELAMENTO DO CARTÃO. POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DO CARTÃO DE CRÉDITO QUE NÃO EXIME O RÉU DE COMUNICAR PREVIAMENTE AO CONSUMIDOR SOBRE O CANCELAMENTO. O PRÓPRIO CONTRATO JUNTADO AOS AUTOS PELO RECORRENTE GARANTE O CANCELAMENTO, ENTRETANTO, COM AVISO AO CONSUMIDOR COM 15 DIAS DE ANTECEDÊNCIA, O QUE NÃO ACONTECEU NO CASO CONCRETO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
.

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.